Tribunal: STF
Processo: ARE 1533707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Remuneração. Irredutibilidade de vencimentos. Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Ausência de fundamentação. Reexame de fatos e provas. Temas RG nº 279, nº 280 e nº 339. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por servidora pública federal contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, em processo de cumprimento de sentença relacionado a verbas remuneratórias. O recurso extraordinário buscava a anulação de acórdão ou a reforma para reconhecimento de direito à irredutibilidade de vencimentos e continuidade de pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), alegando ausência de fundamentação e violação à irredutibilidade salarial.



    2. A recorrente pleiteia a anulação do acórdão recorrido por vício de fundamentação (art. 93, inc. IX, da CRFB), com a determinação de que o Tribunal de origem se manifeste sobre a alegada redução nominal de remuneração. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão, com base no princípio da irredutibilidade nominal de vencimentos (art. 37, inc. XV, da CRFB) e no Tema nº 24 do ementário da Repercussão Geral, para acolher seus cálculos de execução.



    3. No curso do processo de cumprimento de sentença, após decisões desfavoráveis à servidora em primeira e segunda instâncias, incluindo a extinção da execução e a manutenção do entendimento de que sua Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) foi absorvida pela reestruturação da carreira e implantação do subsídio, a recorrente interpôs recurso extraordinário. Este recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, decisão mantida em sucessivos agravos e embargos, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o que motivou o presente agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em vício de fundamentação, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição da República e (ii) definir se a análise da irredutibilidade nominal de vencimentos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido e os embargos de declaração foram devidamente fundamentados, mesmo que em sentido contrário aos interesses da recorrente, não havendo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, consoante tese firmada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, no qual se exige fundamentação sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    6. A análise da alegada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e da discussão sobre a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incluindo a comprovação de redução nominal dos proventos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de “mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por servidora pública federal, integrante da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, objetivando que a autoridade impetrada se abstenha de descontar de sua folha de pagamento as parcelas da representação mensal, instituída pelo Decreto-lei 2333/87, e do pro labore de êxito, instituído pela Lei 7711/88, percebidas no período de 03/2002 a 06/2002, por força da Medida Provisória n° 43/2002, que foi convertida na Lei n°10.549/2002. Pleiteou, também, a incorporação aos seus vencimentos, a título de VPNI, da diferença entre a remuneração que lhes assistiu no interregno de 03 a 06/2002 e a que resulta da MP n° 43/2002” (e-doc. 18, p. 1). 



    2. A ação foi julgada parcialmente procedente para assegurar a aplicação do art. 6º da Lei nº 10.549, de 2002, a partir da impetração do mandado de segurança, reconhecendo como VPNI a diferença entre a remuneração anteriormente percebida — composta pelo vencimento básico, pro labore e representação mensal, conforme valores vigentes antes da edição da Medida Provisória nº 43/2002 (posteriormente convertida na referida lei) — e aquela resultante da aplicação da Lei nº 10.549, de 2002, que prevê o vencimento básico acrescido apenas do pro labore, limitado a 30% desse vencimento básico (e-doc. 10).



    3. Foi deferido pedido de suspensão da execução da sentença até a apreciação matéria em sede recursal (e-doc. 17, p. 92-97). 



    4. O Desembargador Relator do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao recurso de apelação da União e à remessa oficial. Trago abaixo trechos da fundamentação:



    “(...) A matéria discutida nos autos comporta julgamento nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998, que conferiu ao relator a possibilidade de dar provimento ou negar seguimento ao recurso:



    (...)



    A Medida Provisória n.° 43/2002, posteriormente convertida na Lei 10.549/2002, veio a reestruturar a carreira de procurador da fazenda nacional.



    (...) 



    No artigo 3°, o vencimento básico foi aumentado, mas os artigos 4º e 5° limitaram o pró-labore de êxito ao percentual máximo de 30% e extinguiram a verba de representação mensal prevista no Decreto n° 2.333/87. 



    Levando se em conta que adiada norma previu, expressamente, um reajuste retroativo no vencimento básico dos autores, a Administração pretendeu aplicar de forma retroativa, também, as regras contidas nos artigos 4° e 5° da Lei no 10.549/2002, ou seja, limitar o pró-labore e extinguir a gratificação, também, de forma retroativa, apesar de não existir previsão expressa para tal retroatividade.



    Não sendo a retroatividade expressamente prevista na norma citada, não se poderia adotá-la. Assim, os artigos 4° e 5° não poderiam ser aplicados retroativamente.



    (...)



    Assim, entre 01/03/02 e 25/06/02, a remuneração dos integrantes da carreira de Procurador da Fazenda Nacional será composta do novo vencimento básico, fixado nos termos do art. 3° da MP n° 43/02, acrescido de pro labore, no valor previsto na Lei n° 7.711/88, gratificação temporária, e representação mensal, esta também incidente sobre o novo vencimento básico, nos percentuais previstos no Decreto-lei n° 2.371/87. 



    A partir de 26/06/2002, data da publicação da MP n° 43/2002, a composição da remuneração passou a ser a seguinte: vencimento básico, fixado nos termos do art. 3º, e pro labore, em valor correspondente a até 30% do novo vencimento básico, além de diferença a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI -, caso haja redução na totalidade da remuneração.



    (...)



    No entanto, a r. sentença não determinou o pagamento das parcelas devidas relativamente aos meses de março, abril e maio de 2002, e nem mesmo deferiu a incorporação dessas diferenças à remuneração da impetrante, apenas determinou que eventual diferença a menor entre a sua remuneração fixada nos termos dos arts. 3º, 4° e 5° da Lei n° 10.549/02 e a antiga, fixada antes da edição da Medida provisória n° 43/02, fosse paga na forma de VPNI, sendo que a impetrante não recorreu da sentença. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 557 do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação da União e à remessa oficial.” (e-doc. 18, p. 3-7; grifos no original).



    5. A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao agravo na forma assim ementada:



    “AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRO LABORE. REPRESENTAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI 10.549/2002. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Não sendo a retroatividade expressamente prevista na Lei 10.549/2002, não se pode adotá-la. Assim, os artigos 49 e 50 não podem ser aplicados retroativamente. 



    3. A partir de 26/06/2002, data da publicação da MP n° 43/2002, a remuneração passou a ser composta pelo vencimento básico, fixado nos termos do art. 3º, e pro labore, em valor correspondente a até 30% do novo vencimento básico, além de diferença a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI -, caso haja redução na totalidade da remuneração. 



    4. Agravo improvido.” (e-doc. 25, p. 9).



    6. A União apresentou recurso especial (e-doc. 27) e posterior agravo (e-doc. 33) em face de inadmissão (e-doc. 31).



    7. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo (e-doc. 37), e foi emitida certidão de trânsito em julgado da decisão (e-doc. 38). 



    8. Mirian Aparecida Peres da Silva apresentou então petição de mandato judicial, requerendo que fosse “intimada a União para tomar ciência dos cálculos apresentados e, após dirimidas eventuais dúvidas sobre os mesmos junto à Contadoria do Juízo, o que se admite tão somente ‘ad argumentandum’, seja enviado oficio à autoridade coatora para que retome o pagamento, em folha suplementar, dos valores devidos à Impetrante, até a quitação do montante apurado, dando-se, assim, fiel cumprimento à ordem aqui exarada, nos termos da r. sentença de fls” (e-doc. 43, p. 10; grifos acrescidos).



    9. A União apresentou impugnação aos cálculos (e-doc. 44, p. 33-116) aduzindo o “excesso de execução, sustentando que a parte exequente realizou os cálculos com incorreções, uma vez serem indevidas as diferenças até dezembro/2014, uma vez que a VPNI foi totalmente absorvida em julho/2006, com a reestruturação da carreira (procuradores passaram a receber subsídio)” (e-doc. 50, p. 3; grifos no original).



    10. O Juízo da execução promoveu “a resolução do mérito, nos seguintes termos: i) JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, no qual figura como exequente a parte impetrante, em face da União Federal, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC; ii) JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do pedido subsidiário formulado pela União Federal, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, em face da impetrante, o que o faço, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC” (e-doc. 50, p. 23; grifos no original).



    11. A apelação promovida pela servidora pública foi negada. Eis a ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VPNI. MP 43/02. LEI 10.549/02. ART. 3º. RETROAÇÃO. ART. 6º. APLICAÇÃO. DIFERENÇAS. LEI 11.358/06. SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. STF. VEDAÇÃO CUMULATIVA DO SUBSÍDIO COM OUTRAS RUBRICAS. PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. O presente cumprimento de sentença funda-se em título judicial formado nos autos do mandado de segurança nº 0004873-52.2003.4.03.6100, que reconheceu parcialmente a segurança, tão-somente para garantir à impetrante a aplicação do artigo 6° da Lei n° 10.549/02, a partir da impetração do mandado de segurança, considerando como VPNI — Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, a diferença entre o salário (soma do vencimento básico, pro labore e representação mensal), tal como percebido antes da edição da Medida Provisória 43/02 (convertida na mencionada lei) e a remuneração resultante da aplicação da Lei n° 10.549/02 (vencimento básico acrescido apenas do pro labore em até 30%do vencimento básico). 



    2. Com relação à alegação da impetrante em manifestação atravessada nestes autos em 27/12/2022 (268508216 - Pág. 1/ss.), na qual alega que houve recentíssimo posicionamento do STJ quanto à aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 11 da MP 305/2006, não merece prosperar. 



    3. Alega a impetrante que os §§ 1º e 2º do art. 11 da MP 305/2006, não autorizam a conclusão de que houve a extinção pura e simples da VPNI da MP 43/2002 na data da promulgação daquela medida provisória, mas determinaram a sua transformação em PCS, que seria apenas corrigida monetariamente, até total absorção com os reajustes posteriores, ou seja, sofreria redução, com o decurso do tempo até ser integralmente absorvida. Aduz ainda que, não há na lei dia certo para extinção da VPNI da MP 43/2002, devendo ser primeiramente, convertida em PCS e em seguida (depois de corrigida monetariamente), devendo sofrer a absorção de acordo com os reajustes posteriores da carreira. 



    4. Da simples leitura do julgado trazido aos autos, se dessume que naquele caso concreto, os autos retornaram à Corte de Origem, tão somente porque o acórdão deixou de manifestar sobre as questões de ‘ofensa à coisa julgada e de necessidade do pagamento da parcela complementar de subsídio prevista no §1º do art. 11 da Lei 11.358/2006’, configurando-se omissão. 



    5. Não se trata de ‘novo posicionamento’ firmado pela Corte do STJ, mas sim de decisão monocrática proferida pelo Relator Ministro Herman Benjamin no Resp nº 2039181, que reconheceu a omissão em acórdão proferido por Tribunal Regional e entendeu que ‘deixando o acórdão de se manifestar sobre matéria relevante ao deslinde da controvérsia, rejeitando os embargos declaratórios e persistindo na omissão oportunamente alegada, incorre em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, reiterada, em sede de Recurso Especial’ (268508217 - Pág. 2). Por consequência, determinou o retorno dos autos à Origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal ‘a quo’ se manifeste expressamente acerca dos pontos omitidos. 



    6. Incabível a alegação da apelante ao afirmar que o entendimento do TRF da 3ª Região está em absoluta dissonância ao acórdão do STJ, a uma, porque se trata de decisão monocrática que determinou a devolução dos autos à origem tão somente para sanar omissão quanto a questão debatida no recurso especial; a duas porque não se trata de um recurso especial repetitivo com efeito vinculante às ações em trâmite em todo o território nacional. 



    7. Quanto aos efeitos de suas decisões, o próprio STJ assim as define: ‘Uma decisão do STJ em determinado sentido trata-se de um precedente. Tem aplicação para as partes diretamente envolvidas no processo e não possui efeito vinculante. Caso se trate de um recurso especial repetitivo, a tese firmada neste único julgamento deverá ser aplicada para a solução das demais causas que versem sobre o mesmo tema, tanto em tramitação no STJ, como nas demais instâncias da Justiça brasileira. Elas servem para orientar os magistrados, mas não obrigam que os demais julgadores a observem, como ocorre com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. O STJ é um tribunal de precedentes. Quando há um conjunto de decisões judiciais que interpretam determinada norma da mesma forma, cria-se jurisprudência. Esta jurisprudência, estável e sólida, é o que deve orientar os magistrados de todo o país na solução de conflitos.’ (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Comunicacao/Informacoes-aimprensa/Informacoes-essenciais-sobre-processos(destacamos) 



    8. Quanto ao tema debatido no presente cumprimento de sentença, não há que se falar em distinção do caso concreto em relação ao entendimento do STJ, mormente em razão da ausência de vinculação da decisão monocrática proferida no Resp. 2039181/SP, de Relatoria do Dr. Herman Benjamin, por não se tratar de Recurso Especial Repetitivo, mas sim, de uma decisão monocrática que devolveu os autos à Origem tão somente para suprir omissão no julgado, sem natureza de efeitos vinculantes aos processos em trâmite no território nacional. 



    9. Por não se tratar o Resp. 2039181/SP - trazido como precedente pela exequente -, de Recurso Especial Repetitivo com efeitos vinculantes, e sim, de decisão monocrática que determinou a devolução dos autos para a Corte Regional, a fim de se manifeste sobre ponto que considerou omisso e determinou que em novo julgamento dos aclaratórios, sobre ‘as alegações de ofensa à coisa julgada e de necessidade do pagamento da parcela complementar de subsídio prevista no § 1º do art. 11 da Lei 11.358/2006.’, não há como considera-lo como jurisprudência estável e sólida, com efeitos vinculantes.’



    10. Aduz em suma, a exequente, que a sentença apelada incorreu em violação à coisa julgada, pois adotou como correto os cálculos e o Parecer apresentados pela Contadoria Judicial, que desconsiderou que o novo vencimento básico, instituído pela MP 43/2002, retroagiu a 1º/03/2002 e se limitou a efetuar a conta de liquidação relativa ao período de 13/02/2003 a junho de 2006 (data da implantação do subsídio) concluindo que não teria havido redução de vencimentos e, portanto, nenhum valor é devido. Pugna pela anulação da sentença apelada, para que seja determinada a elaboração de conta de liquidação, tomando como base inicial (para abril de 2009) a Parcela Complementar de Subsídio de R$ 5.653,53 (calculada pela própria Administração), em cumprimento à sentença proferida nos presentes autos, até dezembro de 2014 (quando a PCS foi integralmente absorvida, em virtude da aplicação da atualização elaborada de acordo com o § 2º do art. 11 da MP 305/2006). Requer que se reconheça como corretos os cálculos elaborados pela apelante, que observaram a coisa julgada formada nos presentes autos. 



    11. Da leitura do título judicial (260935679 - Pág. 127), tem-se que a segurança foi concedida judicialmente para garantir à impetrante a aplicação do artigo 6º da Lei 10.954/02, ‘a partir da impetração do presente mandado de segurança, considerando como VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, a diferença entre o salário (soma do vencimento básico, pro labore e representação mensal), tal como percebido antes da edição da Medida Provisória 43/02 (convertida na Lei nº 10.594/02 (vencimento básico acrescido apenas pelo pro labore em até 30% do vencimento básico).’



    12. Em decisão monocrática proferida por esta 3ª Corte Regional (260935679 - Pág. 270/ss.), que julgou a apelação da União e a remessa necessária em face da sentença, em que pese ter negado seguimento aos recursos, deixou consignado que (destacamos): ‘(...) No entanto, a r. sentença não determinou o pagamento das parcelas devidas relativamente aos meses de março, abril e maio de 2002, e nem mesmo deferiu a incorporação dessas diferenças à remuneração da impetrante, apenas determinou que eventual diferença a menor entre a sua remuneração fixada nos termos dos arts. 3º, 4° e 5º da Lei n° 10.549/02 e a antiga, fixada antes da edição da Medida provisória n° 43/02, fosse paga na forma de VPNI, sendo que a impetrante não recorreu da sentença. 



    13. Diante da negativa de seguimento dos recursos da União e remessa necessária e da ausência de recurso da impetrante em face da sentença, se dessume que o título judicial foi mantido, com trânsito em julgado em 21/11/2016 (260935681 - Pág. 224). 



    14. Ocorre que a impetrante, ora exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença, afirma que os Cálculos apresentados pelo Contador Judicial assim como o Parecer da Contadoria deixaram de observar que o limite do período devido deve ser acrescentado do período posterior a julho/2009, até a data da cessação em janeiro/2015, isto porque, entende que, entre abril de 2009 a dezembro/2014 deixou de receber o que lhe era devido, por força de lei e da sentença, confirmada pelo STJ. Aponta, ainda incorreção nos cálculos, pois adotou a correção monetária com juros simples mensais de 0,5%, nos termos do artigo 1º, F, da Lei nº 9494/97, antes da derrogação pela Lei nº 11.960/09, seguindo a tabela prática de cálculos da Justiça Federal. Entende que segundo os seus cálculos o valor devido é de R$ 426.654,74 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 



    15. A pretensão da exequente não prospera, pois o título executivo não reconheceu o direito ao recebimento de diferenças até dezembro de 2014, conforme argumenta, mas sim, garantiu tão somente a aplicação, a partir de fevereiro de 2003 (data da impetração), a aplicação do artigo 6° da Lei n° 10.549/02, considerando como VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, a diferença entre o salário (soma do vencimento básico, pro labore e representação mensal), tal como percebido antes da edição da Medida Provisória 43/02 (convertida na mencionada lei) e a remuneração resultante da aplicação da Lei n° 10.549/02 (vencimento básico acrescido apenas do pro labore em até 30%do vencimento básico). 



    16. O título executivo judicial reconheceu que o efeito retroativo ocorreu apenas em relação ao artigo 3°da MP 43/02, deixando de fazê-lo em relação aos artigos 4º e 5º, e no período posterior à impetração (fevereiro/03), deve incidir o art. 6° da Lei 10549/02, que dispõe, na hipótese de redução de remuneração, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, da concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento na carreira. 



    17. Ainda que, em princípio houvesse a possibilidade de recebimento de diferenças, a instituição do subsídio objetivou a absorção de todas as verbas componentes da remuneração, a ensejar o entendimento de que com o advento da Lei 11.358/06, foi vedada a percepção cumulativa do subsídio com outras rubricas, excetuando os casos de comprovada redução nominal dos proventos. É sabido que o entendimento do STF no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime remuneratório, desde que preservado o montante nominal dos proventos. 



    18. Em verdade, pretende a apelante a continuação do recebimento das diferenças relativas as alterações trazidas pela MP 43/02, reconhecidas no título judicial em período posterior a criação do subsídio (Lei 11.358/2006), alteração de legislação ocorrida no curso do presente cumprimento de sentença, o que, em tese, seria possível somente mediante prova efetiva de redução nominal dos proventos, o que não se verificou no caso concreto. 



    19. Ao contrário do alegado, conforme informações trazidas pela própria apelante/exequente, as diferenças relativas ao título judicial já foram reconhecidas pela Administração e recebidas em Folha Suplementar durante o período de fevereiro de 2003 até março de 2009. 



    20. De ser afastada a alegada ofensa à coisa julgada, pois os valores recebidos reconhecidos no título judicial não gera direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos, pois o mesmo ato normativo (MP 43/02, convertida na Lei 10.549/02) que previu nova forma de composição da remuneração, determinou a percepção de diferenças por prazo certo e previamente determinado, sendo tais diferenças de natureza transitória, nos termos previstos no art. 6º da Lei 10.594/02, que dispôs sobre a adoção de VPNI, em caso de redução nominal dos vencimentos, até a sua total absorção. 



    21. Em que pesem as múltiplas manifestações da parte apelante (26409375/ss.; 3225412/ss.; 42056808/ss.; 55101497/ss.; 260935897/ss.; 260935910/ss.; 260935912/ss.; 26093592/ss.; 270826273/ss.), alegando seu inconformismo em relação quanto ao decidido na sentença, razão não lhe assiste 



    22. Considerando que, no curso da fase de execução, sobreveio norma que implementou nova carreira para os Procuradores Federais, com a implantação de ‘subsídio’ e não mais ‘salário e respectivos adicionais’ e reestruturou a tabela remuneratória da carreira, por força da Lei nº 11.358/06 (fruto da conversão da MP nº 305/2006), de se observar que a referida lei vedou, em princípio, e, como regra, a percepção cumulativa do subsídio com diversas rubricas que enumerou, desde que, sem prejuízo remuneratório (redução de subsídios). 



    23. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a redução ou supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias desde que preservado o montante nominal da soma das parcelas (REAgR 445.810, DJ de 06.11.06).



    24. No caso em comento, não restou comprovada a redução nominal do valor do vencimentos da impetrante após a transposição para subsídio, nos termos do Parecer do Setor de Cálculos Judiciais, após realizarem os cálculos a Contadoria Judicial concluiu que “a partir de 13/02/2003 até 30/06/2006 (a partir de julho/2006 a parte autora passou a receber a remuneração por subsídio), e verificamos que não há diferenças a serem pagas, tendo em vista que os valores pagos nos termos da Lei 10.549/2002 são superiores ao valor apurado antes da edição da MP 43/2002”. (260935894 - Pág. 1/ss.-negritamos). 



    25. A criação da nova forma de remuneração dos Procuradores Federais, se deu a partir de 01/07/2006, com o subsídio, implantado por meio da Lei nº 11.358/06 (fruto da conversão da MP nº 305/2006), logo, não há mais que se falar em redução nos vencimentos, a justificar a continuidade dos pagamentos de diferenças, que teriam, então, sido absorvidas pela nova tabela remuneratória em questão, além de dispor expressamente que eventual diferença a título de VPNI, somente seria devida até referida data. 



    26. A parte apelante alega que, ao contrário do sustentado pela União, a absorção ou esgotamento do pagamento da VPNI só teria ocorrido em janeiro de 2015, de modo que, tendo a União efetuado os pagamentos das parcelas, no período de 2003 (fevereiro) a 2009 (março), seria devido o recebimento dos valores correspondentes a 2009 (abril) a 2015 (janeiro), quando ocorreu a cessação/absorção. 



    27. Nos termos do Parecer Técnico nº 446-C/2017-NECAP/3ª PRU-SP/AGU, emitido pelo Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP), consta que o comando judicial para o pagamento dos valores concedidos no título executivo, foi proferido em 22/06/2005 (260935882 - Pág. 41/ss.). Tal decisão foi encaminhada ao Ministério da Fazenda, através de Ofício nº 233/MS, expedido em 04/07/2005 (260935679 - Pág. 129), para o cumprimento da decisão. 



    28. A partir de setembro de 2005 a Administração implantou em folha de pagamento da impetrante a rubrica ’DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AT’, código 01019, em cumprimento ao comando judicial e desde então vinha procedendo ao pagamento da referida diferença na folha de pagamento da apelante (260935882 - Pág. 52), ocorre que, como se vê, com a edição da MP n. 305 (convertida na Lei 11.358/2006) a carreira sofreu reestruturação na remuneração, passando a apelante a receber subsídios, ainda, conforme a própria impetrante afirma, recebeu os valores em folha suplementar, nos termos do julgado, desde a concessão da segurança até março de 2009. 



    29. Não é devido o recebimento dos valores das parcelas de abril/09 a janeiro/15, seja por força da extinção da VPNI a partir de julho/2006 pela MP 305/2006, convertida na Lei nº 11.358/2006, que reestruturou a carreira dos Procuradores Federais, de forma a fazer efetiva e justa transposição da carreira, seja porque, ainda que o julgado admitisse a eventual execução de diferenças decorrentes da alteração da carreira (a partir de julho/2006), com o pagamento de parcelas pós-subsídio, não restou demonstrado nos autos a redução de proventos, a afastar a pretensão da apelante na reforma da sentença. 



    30. Deve ser mantido o entendimento da decisão ‘a quo’ no sentido de não cabimento da alegação da União Federal, de que, além de não serem devidos nenhum valor à impetrante, deveria ser abatido dos valores já pagos à impetrante o importe de R$ 633.667,05, valor (junho/2017), conforme planilha que juntou com o Parecer NECAP, isto porque, nos termos do art. 525, §1º, inciso VII do CPC o rol das alegações em impugnação, é absolutamente taxativo, não sendo possível a ampliação da defesa, a fim de formular pedido anômalo como espécie de ‘reconvenção’, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo de rigor a manutenção da sentença. 



    31. Apelação não provida.” (e-doc. 59, p. 17-21).



    12. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    13. A servidora pública manejou recurso especial e recurso extraordinário. Nas razões do recurso extraordinário, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. XV; 93, inc. IX, e afronta ao Tema nº 24 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 67).



    13.1. Ao final, pede o provimento do recurso, “para o fim de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista o vício de fundamentação, corrigindo-se a violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, com determinação para que a Corte Regional, que pode se debruçar sobre fatos e provas, profira decisão sobre a redução nominal de remuneração (no importe de R$ 5.653,53) havida em por força da suspensão da segurança (em março de 2009), considerando-se devidos os créditos a partir de abril de 2009 até sua total absorção em janeiro de 2015” (e-doc. 67, p. 17; grifos no original).



    13.2. Requer, “em atenção ao princípio da eventualidade, caso não se decrete a nulidade do julgado, que ao menos seja reformado o acórdão, para correção da violação ao princípio constitucional da irredutibilidade nominal de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF) assegurada mesmo quando se tem alteração de regime remuneratório, segundo tese de Repercussão Geral (Tema 24), com acolhimento dos cálculos apresentados pela recorrente na fase de cumprimento de sentença, abarcando o período de abril de 2009 até total absorção da Parcela Complementar de Subsídio, em janeiro de 2015, garantido como decorrência da coisa julgada formada nos autos do presente Mandado de Segurança” (e-doc. 67, p. 18).